Tribunal: TJDFT
Processo: 0735285-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Revisão de contrato – Impossibilidade de revisão ex officio (STJ 381) – Capitalização mensal de juros: é lícita sua contratação - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 -, evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal – Juros remuneratórios: abusividade não comprovada.